Tribunal: TJES
Processo: 0012172-73.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012172-73.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E ANUAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.266 DO STF. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra Decisão da Vice-Presidência que determinou o sobrestamento de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, por afetação da matéria ao Tema 1.266 da Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal. A Recorrente alega que a Decisão que analisa os efeitos da Lei Complementar nº 190/2022 configura julgamento
extra petita
, pois o pedido inicial se limitava ao reconhecimento da inexigibilidade do DIFAL-ICMS antes da edição da referida Lei Complementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a determinação de sobrestamento do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário foi regular, ao vincular a controvérsia dos autos – relativa ao marco inicial da exigibilidade do DIFAL-ICMS após a LC nº 190/2022 – ao Tema 1.266 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O alcance temporal do pedido inicial, formulado pela própria Recorrente, vincula a inexigibilidade do DIFAL não apenas à edição de Lei Complementar, mas também à observância dos princípios da anterioridade de exercício e nonagesimal.

4.
A análise sobre o termo inicial da exigibilidade do tributo, considerando a aplicação dos princípios constitucionais à Lei Complementar nº 190/2022, constitui o exato enfrentamento do mérito da demanda, nos limites em que foi proposta, não caracterizando julgamento
extra petita
.

5.
A matéria central do Recurso Extraordinário e do Recurso Especial, que buscam afastar os efeitos da cobrança do DIFAL para o exercício financeiro de 2022, coincide precisamente com a questão jurídica objeto do Tema 1.266 da Repercussão Geral.

6.
A aplicação da sistemática dos recursos repetitivos, com o consequente sobrestamento do feito, é medida que visa garantir a isonomia, a segurança jurídica e a eficiência da prestação jurisdicional, em conformidade com o artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A análise da aplicabilidade dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal à cobrança do DIFAL-ICMS, prevista na Lei Complementar nº 190/2022, não configura julgamento
extra petita
quando o pedido inicial condiciona a exigibilidade do tributo à observância de tais princípios

A controvérsia sobre o marco inicial para a cobrança do DIFAL após a vigência da Lei Complementar nº 190/2022 corresponde à matéria discutida no Tema 1.266 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, o que justifica o sobrestamento dos recursos com fundamento no art. 1.030, III, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.021 e 1.030, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.266 da Repercussão Geral (RE 1.426.271 RG/CE); STF, ADI 7066, ADI 7070 e ADI 7078.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS S.A.
interpôs
AGRAVO INTERNO
(Id. 12625143), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da
DECISÃO
(Id. 11082890) proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que determinou o sobrestamento do
RECURSO ESPECIAL
(Id. 9199786) e do
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(Id. 9198681), com fulcro no
artigo 1.030, inciso III,
do Código de Processo Civil, em razão de verificar a afetação da matéria ao
Tema 1.266 do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, que a Decisão recorrida perpetua um julgamento
extra petita
, ao manter a análise sobre os efeitos da Lei Complementar nº 190/2022, matéria que alega não ter sido objeto da demanda.

Postula a reforma da Decisão para que o pronunciamento judicial se limite a reconhecer a inexigibilidade do DIFAL-ICMS até a edição da referida Lei Complementar, afastando qualquer deliberação sobre o exercício financeiro de 2022.

Regularmente intimada, a parte Recorrida ofereceu
Contraminuta
, a teor do id. 13576203.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS S.A.
interpôs
AGRAVO INTERNO
(Id. 12625143), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da
DECISÃO
(Id. 11082890) proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que determinou o sobrestamento do
RECURSO ESPECIAL
(Id. 9199786) e do
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(Id. 9198681), com fulcro no
artigo 1.030, inciso III,
do Código de Processo Civil, em razão de verificar a afetação da matéria ao
Tema 1.266 do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, que a Decisão recorrida perpetua um julgamento
extra petita
, ao manter a análise sobre os efeitos da Lei Complementar nº 190/2022, matéria que alega não ter sido objeto da demanda.

Postula a reforma da Decisão para que o pronunciamento judicial se limite a reconhecer a inexigibilidade do DIFAL-ICMS até a edição da referida Lei Complementar, afastando qualquer deliberação sobre o exercício financeiro de 2022.

Regularmente intimada, a parte Recorrida ofereceu
Contraminuta
, a teor do id. 13576203.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Decisão recorrida foi proferida com base nos seguintes fundamentos,
in litteris
:

“DECISÃO

BELEZA.COM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVIÇOS DE CABELEIREIROS S/A
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 9198661), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, e
RECURSO ESPECIAL
(id. 9199786), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 7185710, integralizado no id. 8947239) lavrado pela
Egrégia Terceira Câmara Cível,
que conferiu parcial provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, reformando em parte a
SENTENÇA
proferida nos autos da
“não ver-se sujeita à exigência do DIFAL relativo às operações de vendas interestaduais para não contribuintes do ICMS realizadas no período compreendido entre 04/2018 e 04/04/2022, revelando-se, portanto, legal a exação a partir de 05/04/2022, (eficácia da LC 190) a teor do julgamento das ADI ́s 7066, 7070 e 7078”.

O referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis:

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. TEMA 1093. MODULAÇÃO NÃO INCIDENTE. VALIDADE DA LEI ESTADUAL 11.181/20. DIREITO À NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO DE 04/2018 A 05/01/2022. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO NÃO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO A PARTIR DE 2022. REMESSA CONHECIDA EX OFFICIO. SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE. APELO VOLUNTÁRIO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

I. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no RE 1.287.019, em sede de repercussão geral, ao apreciar o Tema 1093, depreendeu que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”, oportunidade em que a Excelsa Corte modulou os efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade das normas do Convênio CONFAZ 93/2015 para somente a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento, ou seja, 2022, ressalvadas, expressamente, as ações judiciais em curso à época do julgamento do RE 1.287.019 (24/02/2021).

II. O caso presente figura entre as exceções da modulação dos efeitos imposta pelo STJ no TEMA 1.093, enquanto trata-se de ação em curso no momento da modulação, ou seja, a hipótese dos autos sujeita-se ao disposto no TEMA 1.093.

III. Destarte, ante a declaração de validade da Lei Estadual nº 11.181/2020 (D.O. 30/09/2020) e a publicação da Lei Complementar nº 190 (DOU 05/01/2022), não há que se falar em instituição ou majoração de tributo e, por conseguinte, violação, ao princípio da anterioridade tributária consagrado no artigo 150, inciso III, da CF/88, face a ausência de surpresamento do contribuinte acerca da incidência do ICMS/DIFAL.

IV. Há para a Autora o direito a não ver-se sujeita à exigência do DIFAL relativo às operações de vendas interestaduais para não contribuintes do ICMS realizadas no período compreendido entre 04/2018 a 05/01/2022 (eficácia da LC Estadual 190), a teor do julgamento das ADI’s 7066, 7070 e 7078 pelo STF.

V. O valor do ressarcimento das custas adiantadas pelo Autor (50%) deve ser atualizado pela Selic, na forma do art. 3º, da EC 113/2021.

VI. Remessa conhecida ex officio. Sentença confirmada em parte. Recurso voluntário em parte prejudicado e provido.

(
TJES
- APELAÇÃO CÍVEL nº 0012172-73.2018.8.08.0024, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Terceira Câmara Cível, julg. 01/02/2024)

Opostos
Embargos de Declaração
, a estes foram conferidos efeitos infringentes consoante Acórdão assim ementado,
in verbis
:

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS/DIFAL. CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. VÍCIO INEXISTENTE. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DAS ADI’s 7066, 7070 E 7078. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. VÍCIO RECONHECIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS COM EFEITO INFRINGENTE.

I. O acórdão vai ao encontro do que restou expressamente vertido no pedido contido na exordial, ou seja, a inexistência de relação jurídica (direito à exação) relativa ao DIFAL, nas operações “praticadas no mês de abril (04) de 2018 e meses subsequentes, enquanto não vierem a ser editadas Lei Complementar nacional para regulamentar a EC 87/15 e, posteriormente, lei estadual que institua o DIFAL (...)”, tudo conforme fls. 28 da exordial.

II. Inexiste margem a se falar em julgamento extrapetita, pois os parâmetros vertidos no acórdão encontram-se definidos em seu *a quo* pelo pedido da exordial e em seu termo *ad quem*, pelos julgamentos vinculantes da Suprema Corte.

III. O advento do julgamento das ADI’s 7066, 7070 e 7078 pelo STF impõe vício superveniente no acórdão, que há de ser contemporizado.

IV. À luz do julgamento pela Suprema Corte das ADI’s 7066, 7070 e 7078, uma vez reconhecida a ausência de violação à anterioridade tributária (anual), bem como a modulação dos efeitos operada, há para a Autora o direito a não ver-se sujeita à exigência do DIFAL relativo às operações de vendas interestaduais para não contribuintes do ICMS realizadas no período compreendido entre 04/2018 e 04/04/2022, revelando-se, portanto, legal a exação a partir de 05/04/2022 (eficácia da LC 190), a teor do julgamento das ADI’s 7066, 7070 e 7078.

V. Recurso conhecido e parcialmente provido, com efeito infringente.

(
TJES
- APELAÇÃO CÍVEL nº 0012172-73.2018.8.08.0024, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Terceira Câmara Cível, julg. 11/07/2024)

Irresignada, a Recorrente sustenta, em sede de
Recurso Extraordinário
, que o Acórdão recorrido violou o “
artigo 102, inc. III, da CF, violando diretamente a matéria neles julgada, contida nos artigos 146, incs. I e III, “a”, e artigo 155, inc. XII, § 2º, “a”, “c”, “d”, e “i”, da CF
”.

Defende, portanto, que “
seja suprimida a análise da matéria relativa aos efeitos da LC 190/2022, por extra petita, limitando a concessão da segurança ao DIFAL, e respectivo FECP, até a edição de Lei Complementar, sendo afastado os seus efeitos para o exercício financeiro de 2022, evitando qualquer litispendência acerca da matéria que possa ser objeto de outras ações
”.

Por sua vez, alega, no
Recurso Especial
, que o Acórdão recorrido ofendeu
“o
artigo 492 do CPC
- e da omissão, ao não analisar corretamente os pedidos iniciais, violando os
artigos. 489 e 1022, ambos do CPC
. Isso porque, há divergência do presente julgamento ao realizado pelo STF, no Tema 1.093 e ADI 5.469 em relação à análise da LC 190/2022
”.

Contrarrazões
(id. 10485901 e id. 10485886), pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos.

Com efeito, a respeito da cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), verifica-se que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
ao analisar a controvérsia relativa à
“necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional nº 87/2015”
decidiu, no julgamento do RE 1.287.019/RG-DF, sob a sistemática da repercussão geral (
Tema nº 1.093
), que
“a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

Nesse contexto, foi editada a
Lei Complementar nº 190/2022
, que alterou a
Lei Complementar nº 87,
de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir) para regulamentar a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Após a edição da aludida Lei Complementar, exsurge a discussão relacionada ao
momento da incidência tributária
estabelecida em lei estadual posterior à
Emenda Constitucional nº 87/2015,
mas anterior à
Lei Complementar nº 190/2022,
considerado o disposto no
artigo 3º, da referida lei complementar
e o
artigo 150, III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal,
acerca do princípio da anterioridade tributária.

Sob esse prisma, no início do ano de 2022, foram opostas as
ADI’s nº 7066, 7070 e 7078
, nas quais se discutiu a constitucionalidade do
artigo 3º, da Lei Complementar nº 190/1022
, que previu a aplicação da regra da anterioridade nonagesimal, sem especificar se a observância deve ser da anterioridade anual ou de exercício.

A propósito, as aludidas Ações Diretas de Inconstitucionalidade foram julgadas improcedentes pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
,
“reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação”
, restando pendente apenas a publicação dos Acórdãos de julgamento.

A despeito da análise da temática no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, o
Excelso Supremo Tribunal Federal

ao apreciar o RE 1.426.271 RG/CE, reconheceu a repercussão geral
da questão relativa à
“incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”
(
Tema 1.266
).

Confira-se, por oportuno e relevante, a Ementa de afetação do aludido precedente vinculante:

EMENTA:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL. EC 87/2015. ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR 190/2022. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. ART. 150, III, B E C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA OBJETO DE ANÁLISE NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.066/DF, 7.070/DF E 7.078/CE. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022.

2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 1.287.019/DF, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, tampouco com o objeto do RE 1.221.330/SP, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, ambos processados e julgados segundo a sistemática da repercussão geral.

3. Repercussão geral reconhecida.

(
STF,
RE 1426271 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 25-08-2023 PUBLIC 28-08-2023)

Em que pese a matéria submetida à repercussão geral seja idêntica àquela decidida nas ADI’s nº 7066, 7070 e 7078, os Eminentes Ministros do
Excelso Supremo Tribunal Federal,
consignaram, na Decisão de afetação do aludido paradigma, que
“embora as decisões proferidas por esta Suprema Corte, em processos do controle normativo abstrato, possuam eficácia erga omnes e efeito vinculante, não existe, tal como sucede em relação aos recursos extraordinários submetidos à sistemática da repercussão geral, mecanismo processual que imponha, aos órgãos judiciários a quo, a responsabilidade (i) de negarem seguimento aos apelos extremos que estejam em conformidade com o entendimento firmado por esta Casa, (ii) de exercerem, quando o acórdão recorrido estiver contrastando com o precedente vinculante, o concernente juízo de retratação ou (iii) de admitirem apenas os processos cujo o juízo de retratação tenha sido refutado.
Daí a importância de, mesmo existindo processo do controle abstrato em tramitação ou julgado definitivamente por este Supremo Tribunal Federal, submeter questão de idêntico teor à sistemática da repercussão geral
. A racionalização da prestação jurisdicional por meio do instituto da repercussão geral provou-se hábil meio de realização do direito fundamental do cidadão a uma tutela jurisdicional mais célere e mais eficiente. O sistema de gestão qualificada de precedentes garante, ainda, maior segurança jurídica ao jurisdicionado, ao permitir que o entendimento desta Suprema Corte, nos temas de sua competência, seja uniformemente aplicado por todas as instâncias judiciais e em todas as unidades da federação”.

Isto posto, considerando o liame do núcleo das teses recursais com a matéria submetida à sistemática de repercussão geral, ainda pendente de julgamento pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, determino o sobrestamento do feito até o pronunciamento do Pretório Excelso sobre o mérito da questão enfocada (RE 1.426.271 RG/CE – Tema 1.266), o que ocorrerá com o trânsito em julgado do Acórdão paradigma, mormente diante da possibilidade de subsistir eventual modulação de efeitos ou oposição de Embargos de Declaração com efeitos de natureza integrativa.

Por conseguinte, postergo o juízo de admissibilidade dos Recursos Excepcionais, haja vista a eventual possibilidade de modificação do Acórdão impugnado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como, por medida de economia processual.

Após o trânsito em julgado do Acórdão paradigma, retorne o feito para o cumprimento das disposições previstas nos artigos 1.040 e 1.041, do Código de Processo Civil.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Neste contexto, infere-se que a controvérsia cinge-se a examinar a regularidade da
Decisão da Egrégia Vice-Presidência que determinou o sobrestamento dos Recursos Especial e Extraordinário, em razão da afetação da matéria ao Tema 1.266 da sistemática de Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal
.

A parte Recorrente sustenta, em suma, que a análise judicial acerca da produção de efeitos da Lei Complementar nº 190/2022 configuraria julgamento
extra petita
, porquanto sua pretensão inicial se limitaria ao reconhecimento da inexigibilidade do DIFAL-ICMS no período anterior à edição de tal norma.

Com efeito, da simples leitura do
pedido formulado na petição inicial
(fl. 23), extrai-se que a Recorrente, ao postular o reconhecimento da inexistência de relação jurídica tributária, o fez de forma expressa e condicionada nos seguintes moldes,
in litteris:

"(iii) seja, ao final, confirmada a tutela provisória de urgência (para manter os seus efeitos) e julgada procedente å ação para reconhecer, definitivamente, que inexiste relação jurídica entre as AUTORAS e a RÉ que obrigue as AUTORAS a recolher o DIFAL e o FECOP à Ré relativamente a operações interestaduais envolvendo mercadorias remetidas pelas AUTORAS a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados neste Estado, praticadas no mês de abril de 2018 e meses subsequentes, enquanto não vierem a ser editadas Lei Complementar nacional para regulamentar a EC no 87/15 e, posteriormente, lei estadual do que institua o DIFAL em conformidade com essa lei complementar,
respeitados ainda os princípios da anterioridade de exercício e da anterioridade nonagesimal
".

Deveras, foi a própria Recorrente quem delimitou o alcance temporal de sua pretensão,
vinculando-o não apenas à edição da norma complementar – que se materializou na Lei Complementar nº 190/2022 –, mas também à observância das regras de anterioridade de exercício e da anterioridade nonagesimal
.

Em sendo assim, a análise sobre o termo inicial da exigibilidade do tributo, que passa necessariamente pela aplicação dos referidos princípios constitucionais à nova legislação, não constitui matéria estranha à lide, mas, ao contrário, representa o exato enfrentamento do mérito da demanda, nos limites em que foi proposta.

Neste passo, o Acórdão proferido pela Egrégia Terceira Câmara Cível, ao ajustar o marco final da inexigibilidade do tributo para 04/04/2022, com base no entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7066, 7070 e 7078, atuou, ao menos a princípio, em estrita consonância com o pedido inaugural e com a jurisprudência vinculante da Corte Suprema.

Ademais, a pretensão da Recorrente, manifestada em seu Recurso Extraordinário, de "
afastar os seus efeitos para o exercício financeiro de 2022
", confirma que a controvérsia central do Apelo Extremo reside justamente na definição do momento a partir do qual a cobrança do DIFAL, nos moldes da Lei Complementar nº 190/2022, tornou-se constitucionalmente válida, considerando as regras de anterioridade.

Importa destacar que essa é precisamente a
questão jurídica objeto do Tema 1.266 da Repercussão Geral
, cujo paradigma é o
RE 1.426.271 RG/CE
, qual seja: "
incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022
".

Por fim, a Decisão recorrida agiu com o devido acerto ao aplicar a sistemática dos recursos repetitivos, determinando o sobrestamento do feito. Decerto, a medida, prevista no
artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil
, visa garantir a isonomia, a segurança jurídica e a eficiência da prestação jurisdicional, evitando decisões conflitantes e otimizando o julgamento de causas que versam sobre a mesma tese de direito.

Desta forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou vício na Decisão recorrida que justifique a sua reforma.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Sessão virtual 15-19/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
negar provimento
ao recurso de
agravo interno
.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Sessão Virtual 15.09.2025 a 19.09.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Averbo meu impedimento para julgar o presente feito, na forma do art. 144, II, do CPC.

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 15.09.2025 a 19.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.